Tribunal: TJBA
Processo: 0760097-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0760097-19.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: AMARALINA VIAGENS E TURISMO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DA POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL SOBRE A AUTONOMIA MUNICIPAL LIMITADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, confirmando a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito. O feito originário objetivava a cobrança de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, apresentando valor atualizado de R$ 9.157,43. A decisão agravada fundamentou-se na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184 e nos critérios de racionalização estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a inutilidade do prosseguimento da via judicial para a recuperação de créditos de pequeno montante diante da inércia processual prolongada. 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a competência constitucional do Município para legislar sobre seus créditos tributários autoriza a manutenção de execuções fiscais que não atendam aos critérios de eficiência estabelecidos pelo Judiciário; b) se o patamar de alçada fixado em lei municipal (R$ 2.300,00) deve prevalecer sobre o teto de R$ 10.000,00 instituído pela Resolução nº 547/2024 do CNJ; c) se estão presentes os requisitos de baixa utilidade e inércia processual necessários para a extinção do processo por ausência de interesse de agir. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184, consolidou o entendimento de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir é legítima e harmônica com o princípio da eficiência administrativa, visando evitar que o custo da máquina judiciária supere o benefício econômico da cobrança. 4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, cuja validade e competência normativa foram reafirmadas pelo STF no ARE nº 1.553.607 RG, estabeleceu critérios objetivos para a gestão eficiente das execuções fiscais, definindo o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro nacional para a aferição do interesse processual. 5. A autonomia dos entes federados não é absoluta em matéria processual e não impede o exercício do controle jurisdicional sobre os pressupostos da ação, sendo que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se pela prevalência das normas de racionalização do CNJ sobre leis locais que visem manter execuções fiscais de baixa probabilidade de êxito. 6. Constatado que o débito atualizado é inferior a R$ 10.000,00 e que o processo permaneceu paralisado há mais de um ano sem movimentação útil ou localização de bens, impõe-se a manutenção da extinção do feito, uma vez que a continuidade da demanda judicial viola os princípios da celeridade e da utilidade processual. 7. A insistência do ente público em teses contrárias a precedentes vinculantes e diretrizes obrigatórias de política judiciária configura abuso do direito de recorrer, justificando a admoestação da parte quanto ao dever de lealdade processual e aos riscos de sanções por litigância protelatória, nos termos dos artigos 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0760097-19.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada AMARALINA VIAGENS E TURISMO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.